Tribunal: TJSP
Processo: 0057369-35.2013.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REEXAME DA MATÉRIA - INADMISSIBILIDADE.

Os embargos de declaração não assumem caráter infringente da decisão embargada, nem se destinam a obter o rejulgamento da causa ou mera corrigenda dos fundamentos do acórdão, quando deficientes, insuficientes ou até errôneos. As eventuais incorreções na apreciação dos fatos, da prova existente nos autos ou ainda na aplicação do

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REEXAME DA MATÉRIA - INADMISSIBILIDADE.

Os embargos de declaração não assumem caráter infringente da decisão embargada, nem se destinam a obter o rejulgamento da causa ou mera corrigenda dos fundamentos do acórdão, quando deficientes, insuficientes ou até errôneos. As eventuais incorreções na apreciação dos fatos, da prova existente nos autos ou ainda na aplicação do direito, devem ser atacadas pelos recursos adequados, jamais por embargos declaratórios".

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PREQUESTIONAMENTO - INTELIGÊNCIA DO ART. 1.025 DO CPC.
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
Registro: 2020.0001004198
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Cível no 0057369-35.2013.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão
Preto, em que é embargante INSTITUIÇÃO UNIVERSITÁRIA MOURA
LACERDA, é embargada LETICIA DE MATTOS MOURA (ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FELIPE FERREIRA (Presidente) E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
RENATO SARTORELLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No
0057369-35.2013.8.26.0506/50000
LDN
EMBARGANTE: INSTITUIÇÃO UNIVERSITÁRIA MOURA LACERDA.
EMBARGADA: LETICIA DE MATTOS MOURA.
MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU: ANA PAULA FRANCHITO
CYPRIANO.
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO.
EMENTAS:
"EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
REEXAME
DA
MATÉRIA
-
INADMISSIBILIDADE. Os embargos de declaração não assumem caráter infringente da
decisão embargada, nem se destinam
a obter o rejulgamento da causa ou
mera corrigenda dos fundamentos do
acórdão,
quando
deficientes,
insuficientes ou até errôneos. As
eventuais incorreções na apreciação
dos fatos, da prova existente nos autos
ou ainda na aplicação do direito,
devem ser atacadas pelos recursos
adequados, jamais por embargos declaratórios". "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
-
PREQUESTIONAMENTO
-

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No
0057369-35.2013.8.26.0506/50000
LDN
INTELIGÊNCIA DO ART. 1.025 DO CPC.
Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal superior considere existentes
erro,
omissão,
contradição
ou
obscuridade”.
V O T O No 33.359
Embargos de declaração opostos
ao v. acórdão de fls. 261/267, ditado em ação de cobrança,
fundada em contrato de prestação de serviços educacionais,
sob o pretexto de incorrer nos vícios da omissão e da
contradição.
Sustenta, em apertada síntese, a
embargante que o v. aresto embargado omitiu pronunciamento
a respeito do fato de que a prestação de serviços foi contratada
digitalmente, por meio de sítio eletrônico, com login e senha
disponibilizados exclusivamente à aluna, o que evidencia a
existência de relação jurídica entre as partes, mesmo porque a
embargada efetuou o pagamento das mensalidades referentes

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No
0057369-35.2013.8.26.0506/50000
LDN
aos meses de fevereiro a abril de 2010. Argumenta, em
acréscimo, que o acórdão é contraditório já que estão
acostados aos autos o requerimento de matrícula, assinado
digitalmente pela aluna, além do registro de frequência em
todas as matérias, documentos que não foram impugnados,
alegando, por fim, que jamais produziria provas visando forjar a
contratação. Busca, por isso, o acolhimento dos embargos
declaratórios, emprestando-se-lhes efeito infringente, visando
também prequestionar a matéria para fins de interposição de
recursos aos Tribunais Superiores.
Em face do caráter modificativo dos
embargos, determinei a intimação da parte adversa (art. 1.023,
§ 2o, do CPC), que se manifestou às fls. 282/283.
É o relatório.
Os embargos declaratórios não
comportam acolhida.
Na verdade, a embargante pretende
que esta E. 26a Câmara julgue novamente a questão, finalidade
que os embargos declaratórios evidentemente não têm.
Os
argumentos
colocados,

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No
0057369-35.2013.8.26.0506/50000
LDN
desbordando da finalidade dos embargos aclaratórios, não
visam suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro, mas
envolvem o propósito único de reexaminar o que já ficou
decidido.
Nada existe verdadeiramente a
comprometer a inteligência do julgado, que contém os
argumentos suficientes para justificar a conclusão adotada,
tendo o v. acórdão, de maneira clara, enfatizado que “a
instituição de ensino (...) limitou-se a instruir a inicial com
contrato de prestação de serviços genérico, que não aponta o
curso escolhido, o ano da contratação e tampouco os valores
referentes às mensalidades, isso sem considerar que sequer
conta com a assinatura da aluna. Paralelamente, exibiu
requerimento de matrícula, também sem a assinatura da
estudante, além de simples extratos de análise financeira e de
desempenho de notas, produzidos de forma unilateral já que
emitidos a partir de informações constantes de seu sistema
informatizado de dados. Como se vê, tais documentos não
constituem prova hábil para demonstrar, estreme de dúvidas, a
existência de relação jurídica entre as partes já que, repita-se,
foram produzidos unilateralmente pela apelada e não contém a
assinatura da apelante. Na verdade, os indigitados documentos
poderiam ter sido reforçados por outros meios de prova como,
por exemplo, a lista de presença ou cópia de provas realizadas

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No
0057369-35.2013.8.26.0506/50000
LDN
pela requerida, o que daria grau de certeza mais elevado à
existência da obrigação. A apelada, entretanto, pleiteou em
primeira instância o julgamento antecipado da lide, não se
desincumbindo, assim, do ônus probatório que lhe competia,
nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil
e do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.
(...) Logo, se a instituição de ensino não fez prova boa e cabal
do fato constitutivo do seu direito, a improcedência da ação é
medida de rigor” (cf. fls. 264/267).
A discordância com os argumentos
alinhados não erige o aresto à condição de ato judicial omisso
e tampouco contraditório.
A omissão de que fala a lei diz
respeito a ponto que deveria ter sido decidido e não o foi de
modo a tornar inexequível o julgado; vale dizer, não basta a
omissão sobre argumento da parte, notadamente se não
guardar importância para o deslinde da causa e tampouco tiver
aptidão para provocar a inversão do resultado do julgamento.
É certo que os juízes e os Tribunais
têm o dever de enfrentar todos os argumentos apresentados
pelas partes, segundo a sistemática processual vigente. Não,
porém, o argumento que não tem o condão de alterar o

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No
0057369-35.2013.8.26.0506/50000
LDN
desfecho da controvérsia, tal como ocorre na hipótese sub
judice.
Além disso, o E. Superior Tribunal
de Justiça já deixou pontificado que não constitui omissão o
modo como, do ponto de vista da parte, o acórdão deveria ter
decidido (EDcl. no AgRg. no AREsp. no 466.415/RJ, Rel. Min.
Marga Tessler (Juíza Federal convocada do TRF 4a Região).
Aliás, é firme a jurisprudência do E.
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não há ofensa
ao art. 1.022 do CPC/15 quando o Tribunal de origem,
aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona
integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação,
ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte
(AgInt. no REsp. no 1.838.190/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi,
julgado em 24/09/2020). No mesmo sentido: AgInt. nos EDcl.
no AREsp. no 1.094.857/SC, 3a Turma, DJe de 02/02/2018 e
AgInt. no AREsp. no 1.089.677/AM, 4a Turma, DJe de
16/02/2018.
Em suma, não é dado, em sede de
embargos, reabrir embate sobre a matéria apreciada, sendo da
índole do recurso pedir que se reexprima, mas não que se
redecida.

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No
0057369-35.2013.8.26.0506/50000
LDN
Por sua vez, a contradição é de
natureza formal e verifica-se quando o acórdão contém
proposições entre si inconciliáveis, o que aqui não se
vislumbra.
Vale
dizer,
os
embargos
de
declaração não são cabíveis para corrigir uma contradição
entre a decisão e alguma prova, argumento ou elemento
contido em outras peças constantes dos autos do processo
(EDcl. no REsp. n.o 1.050.208/SP, Rel. Min. Francisco Falcão).
Descabe, portanto, reconhecer os
vícios apontados uma vez que os fundamentos em que se
apoiou o v. aresto hostilizado, data venia, encontram-se
expostos de maneira clara e compreensível, traduzindo o
inconformismo mera insurgência contra ato judicial avesso aos
interesses da embargante.
Logo, se as conclusões obtidas não
são aquelas desejadas ou se houve, a seu sentir, interpretação
equivocada dos fatos ou de normas legais aplicáveis ao caso,
tal questão é de convencimento dos julgadores, sendo
despropositado pretender modificar o julgado ou obter a mera
complementação de seus fundamentos, por via de embargos
declaratórios, verbis:

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No
0057369-35.2013.8.26.0506/50000
LDN
"Os embargos de declaração não
assumem
caráter
infringente
da
decisão embargada, nem se destinam
a obter o rejulgamento da causa ou
mera corrigenda dos fundamentos do
acórdão,
quando
deficientes,
insuficientes ou até errôneos. As
eventuais incorreções na apreciação
dos fatos, da prova existente nos autos
ou ainda na aplicação do direito,
devem ser atacadas pelos recursos
adequados,
jamais
por
embargos
declaratórios" (Embargos de Declaração
nos 2245278-45.2019.8.26.0000/50000 e
1039708-70.2019.8.26.0100/50001,
26a
Câmara da Seção de Direito Privado,
TJ/SP, Rel. o signatário).
A
excepcionalidade
do
efeito
infringente dos embargos de declaração não se confunde com
a irresignação do vencido na medida em que não cabe
transformar os embargos declaratórios em instrumento jurídico
destinado à reapreciação da lide, sob pena de ganhar feições e
ressonâncias que não lhe são próprias ou inerentes à sua
natureza.
A esse propósito, cabe ressaltar

10
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No
0057369-35.2013.8.26.0506/50000
LDN
que a alteração do julgado, em sede de embargos
declaratórios, tem sido admitida, excepcionalmente, por
algumas decisões quando houver no acórdão contradição entre
o fundamento e o decisum ou em caso de manifesto erro
material (situação aqui não entrevista), cujo reconhecimento
não implique reexame de prova ou da tese jurídica adotada na
decisão embargada (STJ, Agravo de Instrumento no 113.402,
Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira).
Permito-me
transcrever
o
ensinamento dos Professores Gilson Delgado Miranda e
Patrícia Miranda Pizzol, verbis:
“Não têm os embargos de declaração, em termos gerais,
efeitos infringentes. Indistintamente, seja em relação às
decisões de primeiro grau ou às de segunda instância, os
embargos devem ser usados para que o juiz ou o tribunal,
conforme o caso, emita um provimento integrativo-
retificador, que tenha assim o condão de afastar a
obscuridade, a contradição ou a omissão existente no
julgado. Desta feita, não pode, em tese, o julgador, quando
do julgamento dos embargos, reexaminar a causa,
porquanto
a
decisão,
uma
vez
proferida,
torna-se
irretratável, nos moldes do princípio expressamente
insculpido no art. 463 do CPC. (...) Em razão disso, força
concluir: não pode ser alterada a decisão, a par da
alegação de evidente erro de julgamento. Nessa esteira, a

11
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No
0057369-35.2013.8.26.0506/50000
LDN
parte prejudicada deverá se valer dos meios recursais
próprios, pedindo ao juízo hierarquicamente superior a
reforma, modificação, alteração ou anulação do julgado ”1.
Embora não se desconheça que, há
muito, doutrina e jurisprudência admitem exceções à regra que
veda o efeito infringente aos declaratórios, já que, por vezes,
suprir a omissão ou eliminar a contradição, excepcionalmente,
causam modificação do conteúdo do julgado, trata-se de efeito
secundário do acolhimento dos embargos e não efeito
inicial, como pretende a embargante.
Por derradeiro, cabe não perder de
vista que a Súmula no 211 do E. Superior Tribunal de Justiça
está superada (“inadmissível recurso especial quanto à
questão que, a despeito da oposição de embargos
declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal a quo”) diante da
inovação trazida pelo art. 1.025 do CPC, verbis: “consideram-
se incluídos no acórdão os elementos que o embargante
suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso
o tribunal superior considere existentes erro, omissão,
contradição ou obscuridade”.
O preceito do artigo 1.025 do
1 Processo Civil Recursos, São Paulo: Editora Atlas S/A., 2002, p.104/105.

12
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No
0057369-35.2013.8.26.0506/50000
LDN
Código de Processo Civil eliminou a necessidade de oposição
de embargos declaratórios exclusivamente para fins de
prequestionamento, cujas matérias ficam consideradas pelo
Tribunal Superior ainda que aqueles não sejam conhecidos
pelo Tribunal a quo (Embargos de Declaração n.o
2229881-14.2017.8.26.0000/50002, Órgão Especial, Rel. Des.
Jacob Valente).
Isso significa que inexiste prejuízo à
embargante para tentativa de acesso às instâncias superiores,
caso assim entenda oportuno.
Por fim, “previno as partes que a
interposição de recurso contra esta decisão, se declarado
manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente,
poderá acarretar sua condenação ao pagamento das
penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do
CPC” (AREsp. no 1.449.008/CE, Rel. Min. Nancy Andrighi).
Ante o exposto, rejeito os embargos
de declaração.
RENATO SARTORELLI
Relator
Assinatura Eletrônica